Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais.
2. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos não evidencia a alegada hipossuficiência, diante da ausência de documentos relativos a rendas, movimentações financeiras e bens do requerente. Elementos afirmativos de insuficiência de recursos econômico-financeiros não arredados pelos documentos juntados aos autos após a prolação da sentença que condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante do reconhecimento do pedido do autor pela purgação da mora e quitação de toda dívida relativa ao veículo objeto da ação de busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários devidos pelo apelante majorados.